Tribunal: CARF
Processo: 10166.723746/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723746/2016-21
ACÓRDÃO
2301-011.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA PINTO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Havendo
comprovação, a glosa deve ser afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723746/2016-21
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 13/16, lavrada em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-
Calendário de 2013, tendo sido apurado saldo de Imposto a Restituir de R$
4.240,38.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de R$ 6.460,92, por falta
de comprovação.
Cientificada em 19/04/2016, fl. 18, a contribuinte apresentou impugnação em
03/05/2016, fls. 02/03, alegando que o valor contestado se refere às despesas de
instrução de seus dependentes Milena Pinto de Carvalho (Colégio Galois – R$
21.745,00) e Patrícia Pinto de Carvalho (Uniceub – R$ 13.475,75). É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte para afastar a glosa em relação às despesas com instrução tendo como
beneficiário o Centro de Ensino Unificado de Brasília.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando juntamente com o recurso nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas com instrução de dependentes em relação ao
prestador de serviços INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
A DRJ, ao manter a glosa, assim decidiu:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.903 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723746/2016-21
3
Foi anexado à impugnação o documento de fl. 07 que seria um extrato dos
pagamentos contendo a discriminação dos pagamentos efetuados à Instituição de
Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda (Galois), no ano 2013, referente à
dependente Milena Pinto de Carvalho. Todavia, em análise ao extrato, identifica-
se que esta não contém nome, cargo nem assinatura do emitente, não sendo,
assim, documento hábil a comprovar a despesa efetuada.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida admito as provas carreadas acima
elencadas.
Analisando o documento de fl. 45, entendo que restou comprovada a despesa com
instrução, uma vez que preenchidos os requisitos apontados pela DRJ como faltantes.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de restabelecer as despesas com instrução nos limites legais definidos para
o ano-calendário objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 58
DF CARF MF
Original